Tribunal: TJES
Processo: 5004005-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004005-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO LUIZ DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÕES AMBIENTAIS. DANOS OCORRIDOS APÓS AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Durante análise de um Cadastro Ambiental Rural, foi constatada a existência de uma barragem de terra cujo lago teria inundado e ocasionado a morte de parte de vegetação nativa da fazenda denominada “Areal” (vizinha do agravante), além de vegetação nativa existente na propriedade do agravante.
2.
Apesar de a barragem ter sido construída pelo antigo proprietário, a inundação das áreas de vegetação ocorreu após a aquisição do imóvel rural.
3.
Ausência de probabilidade do direito.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão por meio da qual o magistrado indeferiu o pedido de antecipação da tutela pleiteado pelo ora agravante nos autos da
ação anulatória de autuações por infrações ambientais c/c obrigação de fazer
ajuizada contra o IDAF.

O agravante sustenta, em síntese, que (i) as autuações advieram de análise de Cadastro Ambiental de propriedade vizinha; (ii) o agravado se valeu de imagens aéreas de satélite de datas pretéritas para aferir quando a barragem e sua operação se deram; (iii) não há nos autos de infração o dia, mês ou ano da construção da barragem e sua operação com a inundação da área, o que constitui vício de natureza insanável; (iv) a natureza da infração - suposta supressão irregular (desmatamento) – é instantânea, e não permanente, como afirmado pelo magistrado; (v) todos os autos de infração estão prescritos, seja pela aplicação das disposições do art. 21, do Decreto 6.514/2008, seja pela regra geral da prescrição na administração pública, bem como pela constante do art. 109, do Código Penal; e (vi) o nítido caráter confiscatório das multas aplicadas.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO LAQUINI DE ATAÍDE:-

Excelentíssimo senhor desembargador, relator, excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras que compõem esta colenda primeira Câmara Civil deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Aqui tratamos de agravo de instrumento promovido pelo agravante em face da decisão que indeferiu tutela de urgência do Juízo Singular de Primeiro Grau de São Mateus, que indeferiu tutela de urgência, onde tratamos de seis, de sete autuações do Instituto Estadual de Defesa Agrícola e Florestal do Estado do Espírito Santo. E essas autuações, elas vieram a partir de uma análise de um cadastro ambiental de propriedade vizinha do agravante. O agravado em relatório constante das autuações assentou que a barragem existente na propriedade teria alagado parte de vegetação nativa e essa vegetação nativa suprimida, o que ocasionou nas atuações objetos da ação principal.

Excelências, o caso guarda peculiaridades que demandam uma análise aprofundada para se reformar a decisão de primeira instância e se deferir à tutela de urgência. O primeiro quesito que levantamos no recurso diz respeito ao fato que todas as autuações, sem exceção, tomaram como base na análise de imagens de satélite, portanto de datas pretéritas. Nós não estamos aqui a tratar de flagrante de conduta. Essas imagens, por sua vez, utilizadas como parâmetro, datam de 2008, 2014. O agravante fez aquisição da propriedade no dia 28 de agosto de 2014.

Na ocasião, existia o cadastro ambiental da propriedade rural. Cadastro ambiental este, que foi devidamente homologado pelo agravado, bem como nele há expressamente a existência do barramento, bem como a existência do lago artificial, no caso, o fato gerador da suposta supressão, em novembro de 2013, ou seja, cerca de um ano antes da aquisição da propriedade pelo agravante.
O magistrado singular entendeu que a análise realizada pelo IDAF consistia em prova robusta e que, portanto, não caberia questionamentos.

Pois bem, nós não estamos aqui a tratar de dano ambiental cuja responsabilidade é objetiva. Nós estamos aqui a tratar de responsabilidade subsidiária, administrativa. Todos os autos, sem exceção, estão prescritos. Seja pela aplicação das normativas federais, por analogia, seja pela aplicação no que diz respeito ao Código Penal, ou ainda, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece, peço licenças a Vossas Excelências para ler: o prazo prescricional para as ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, quando não existir legislação local específica, é quinquenal, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932, sendo inaplicáveis as exposições contidas na Lei nº 9.873, de 1999, cuja incidência limite-se à administração pública federal direta e indireta.

Vejam, Excelências, o caso que trago à baila, a julgamento, estamos tratando de fatos que ocorreram antes da aquisição da propriedade pelo agravante, que datam anteriores a 2013. E, apesar de nenhum dos autos de infração possuir data real das infrações, nenhum possui, há documento dotado de fé pública, que é o Cadastro Ambiental Rural, que atesta, acima de dúvida razoável, que a barragem não só existia, como estava operando pelo menos a novembro de 2013, ou seja, há mais de 11 anos.

Corroborando a ausência de elemento imprescindível no que diz respeito à ausência de data real do fato, peço novamente licença a Vossas excelências, para ler trecho do voto do Desembargador Gilberto Lopes Buzic, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em recente julgado de 30 de 5 de 2023, processo nº 1.688.052.2020, 8.11.007, em que assim relatou em caso análogo. Razão, entendo, não assiste ao apelante. Vejamos, de antemão, tem-se que o relatório trazido pelo recorrente tem o seguinte texto. Ocorre ainda o desmate de 19,5 hectares entre julho de 2008 e julho de 2010. Ou seja, como sustenta o apelado, o documento não traz em seu bojo textual o momento real do suposto desmate, pois se trata de um documento inconclusivo. Logo, a alegação do recorrente sobre o mencionado fato poderia ter ocasionado, em qualquer momento entre 01.07.2008 a 31.07.2010, de forma que não há como se reconhecer o referido documento como uma prova cabal, pois não é prova inequívoca do dano e não traduz materialidade e autoria, tampouco sua data.

Excelências, o magistrado de primeiro grau, para sustentar a inaplicabilidade da prescrição do poder de polícia do IDAF, que aqui é isso que estamos tratando, e não responsabilidade objetiva de dano ambiental, assentou que as infrações constantes dos autos seriam de caráter permanente.

Pois bem, ao analisarmos a conduta descrita nos autos percebe-se que todas advêm de suposto desmate proveniente de supressão de vegetação em razão de inundação. O desmatamento ou supressão, conforme várias jurisprudências que existem em nosso país, consiste em fração de caráter instantâneo e não permanente. Ou seja, ele se consuma com a prática do ato. O que se difere, por exemplo, com o caso de impedir regeneração. Aqui a conduta é desmate. E, neste caso, o tempo a ser considerado é a data da infração, que, apesar de não constar nos autos de infração, é possível atestar, seja com base no cadastro ambiental rural da propriedade, confeccionado pelo antigo proprietário, que o mesmo, se ocorreu, ocorreu antes da aquisição da propriedade pelos agravantes.

Pelas razões expostas, Excelências, tem-se uma questão que não há como fugir. E que ela consiste em quê? Consiste no fato que o agravante não foi o autor da infração. O próprio relatório consta isso, fala que a barragem foi construída pelo antigo proprietário, é que, apesar de nos relatórios, constar que o alagamento da barragem, possível fator que resultou na supressão, ter ocorrido posteriormente a aquisição pelos agravantes, há documento dotado de fé pública, homologado pelo IDAF, de pelo menos um ano anterior à aquisição da propriedade, que consta a construção da barragem e a massa de água do barramento. Portanto, há prova robusta a afastar a presunção de veracidade dos referidos autos de infração.

Diante das razões expostas, agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências. É que o agravante pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau, e se deferir à tutela de urgência requerida.

Agradeço as excelências pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):

Agradeço e parabenizo o doutor advogado, concedo a palavra ao eminente e culto Relator, o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, Egrégia Câmara. também cumprimento o douto advogado por sua sustentação e disponibilizo o voto na íntegra o voto à Sua Excelência.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão por meio da qual o magistrado indeferiu o pedido de antecipação da tutela pleiteado pelo ora agravante nos autos da
ação anulatória de autuações por infrações ambientais c/c obrigação de fazer
ajuizada contra o IDAF.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) as autuações advieram de análise de Cadastro Ambiental de propriedade vizinha; (ii) o agravado se valeu de imagens aéreas de satélite de datas pretéritas para aferir quando a barragem e sua operação se deram; (iii) não há nos autos de infração o dia, mês ou ano da construção da barragem e sua operação com a inundação da área, o que constitui vício de natureza insanável; (iv) a natureza da infração - suposta supressão irregular (desmatamento) – é instantânea, e não permanente, como afirmado pelo magistrado; (v) todos os autos de infração estão prescritos, seja pela aplicação das disposições do art. 21, do Decreto 6.514/2008, seja pela regra geral da prescrição na administração pública, bem como pela constante do art. 109, do Código Penal; e (vi) o nítido caráter confiscatório das multas aplicadas.

Pois bem.

Na origem, Fabrício Luiz dos Santos sustentou que é pequeno produtor rural de café, coco e pimenta do reino, e em 12 de agosto de 2014 adquiriu, com seus irmãos Edson Luiz dos Santos e Joercio Luiz dos Santos, um terreno rural situado em Cachimbau, São Mateus/ES, medindo 325m2, cujo registro no RGI se deu em 28 de agosto de 2014. À época da aquisição, a propriedade rural estava inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Continuou narrando que foi surpreendido ao receber notificação para comparecimento ao escritório local do IDAF, em fevereiro de 2024, oportunidade em que foi informado que, durante análise de um Cadastro Ambiental Rural (Código 78317 – processo 19105/2016) de fazenda denominada “Areal” (vizinha do agravante), foi constatada a existência de uma barragem de terra cujo lago teria inundado e ocasionado a morte de parte de vegetação supostamente nativa do referido imóvel, além de vegetação supostamente nativa existente na propriedade do requerente.

Não obstante ter informado ao IDAF que a barragem fora construída pelo antigo proprietário, além de tal fato já ser de conhecimento do agravado desde novembro de 2013, sem qualquer autuação por infração ambiental, recebeu sete autos de infração na data de 22 de março de 2024.

Todavia, em que pese tais alegações, não vejo como alterar o entendimento externado pelo magistrado de origem. Isto porque, conforme consta do Laudo de Fiscalização nº 25850, lavrado pelo IDAF em 14/03/2024, apesar de a barragem ter sido construída pelo proprietário anterior, a inundação nas áreas de vegetação ocorreu após a aquisição do imóvel rural.

Por fim, não constato, ao menos neste momento processual, o caráter confiscatório da multa aplicada – no valor total de R$ 103.911,45 -, notadamente levando em consideração que são 7 (sete) autuações.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

*

DATA DA SESSÃO: 03/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

E. Pares, na sessão passada pedi vista dos autos para apreciar a questão com mais cautela.

No entanto, após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado pelo E. Desembargador Relator.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004005-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO LUIZ DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO LAQUINI DE ATAIDE - ES18963, DEUCIANE LAQUINI DE ATAIDE - ES10095-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão por meio da qual o magistrado indeferiu o pedido de antecipação da tutela pleiteado pelo ora agravante
nos autos da
ação anulatória de autuações por infrações ambientais c/c obrigação de fazer
ajuizada contra o IDAF.

Em suas razões recursais,
o

agravante sustenta,
em síntese,
qu
e
(i) as autuações advieram de análise de Cadastro Ambiental de propriedade vizinha; (ii) o agravado se valeu de imagens aéreas de satélite de datas pretéritas para aferir quando a barragem e sua operação se deram; (iii) não há nos autos de infração o dia, mês ou ano da construção da barragem e sua operação com a inundação da área,
o que constitui vício de natureza insanável; (iv) a natureza da infração -
suposta supressão irregular (desmatamento) – é instantânea, e não permanente, como afirmado pelo magistrado;
(v) todos os autos de infração estão prescritos, seja pela aplicação das disposições do art. 21, do Decreto 6.514/2008, seja pela regra geral da prescrição na administração pública, bem como pela constante do art. 109, do Código Penal; e (vi) o nítido caráter confiscatório das multas aplicadas.

Pois bem.

Na origem,
Fabrício Luiz dos Santos
sustentou que é pequeno produtor rural de café, coco e pimenta do reino, e em 12 de agosto de 2014 adquiriu, com seus irmãos Edson Luiz dos Santos e Joercio Luiz dos Santos, um terreno rural situado em Cachimbau, São Mateus/ES, medindo 325m2, cujo registro no RGI se deu em 28 de agosto de 2014. À época da aquisição, a propriedade rural estava inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Continuou narrando que foi surpreendido ao receber notificação para comparecimento ao escritório local do IDAF, em fevereiro de 2024, oportunidade em que foi informado que, durante análise de um Cadastro Ambiental Rural (Código 78317 – processo 19105/2016) de fazenda denominada “Areal” (vizinha do agravante), foi constatada a existência de uma barragem de terra cujo lago teria inundado e ocasionado a morte de parte de vegetação supostamente nativa do referido imóvel, além de vegetação supostamente nativa existente na propriedade do requerente.

Não obstante ter informado ao IDAF que a barragem fora construída pelo antigo proprietário, além de tal fato já ser de conhecimento
do agravado desde novembro de 2013, sem qualquer autuação por infração ambiental, recebeu sete autos de infração na data de 22 de março de 2024.

Todavia, em que pese tais alegações, não vejo como alterar o entendimento externado pelo magistrado de origem. Isto porque, conforme consta do Laudo
de Fiscalização nº 25850, lavrado pelo IDAF em 14/03/2024, apesar de a barragem ter sido construída pelo proprietário anterior, a inundação
n
as áreas de vegetação ocorreu após a aquisição do imóvel rural.

Por fim, não constato, ao menos neste momento processual, o caráter confiscatório da multa aplicada – no valor total de R$ 103.911,45 -, notadamente levando em consideração que são 7 (sete) autuações.

Pelas razões expostas
,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - 03.09.2024:

E. Pares, na sessão passada pedi vista dos autos para apreciar a questão com mais cautela.

No entanto, após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado pelo E. Desembargador Relator.

É como voto.